Tribunal: TRF3
Processo: 0033704-58.1976.4.03.6100
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
73/236)

0033704-58.1976.4.03.6100

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1387220

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS OMISSÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS APELANTE ACOLHIDOS.

1. Uma vez extinto o feito, com resolução do mérito, tal fato repercutiu na sucumbência processual, sendo que esta questão não foi abordada na decisão embargada.

2. Omissão sanada. Embargos acolhidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, acolher os embargos de declaração opostos, integrando a decisão embargada quanto à sucumbência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.